Tribunal: TJMT
Processo: 1050642-14.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050642-14.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GENY MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 361.343.681-72 (APELANTE), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO.
PRELIMINARES
DE

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E
DE
IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL

REJEITADAS.

EMPRÉSTIMO
S
CONSIGNADO
S
. CONTRATAÇÃO PARCIALMENTE COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE UM DOS CONTRATOS. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS
MORAIS CONFIGURADOS. PROVIMENTO PARCIAL
DO
RECURSO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelaç
ão cível
interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débitos decorrentes de contratos de empréstimo consignado, restituição de valores e indenização por danos morais, sob fundamento
de comprovação da relação jurídica entre as partes.

Em contrarrazões, a instituição financeira suscitou a ausência de interesse de agir e a irregularidade na representação processual da apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
verificar
se
:
(i) estão presentes os pressupostos processuais arguidos nas contrarrazões;

(
i
i
)
a instituição financeira comprovou a regular contratação dos
empréstimos consignados; (
i
ii
) são devidos a restituição dos valores descontados e em que modalidade; e (
i
v
) a cobrança

enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As
preliminares de ausência de interesse de agir e de irregularidade na representação processual
não subsistem
, porquanto a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional decorrem dos próprios descontos continuados impugnados, a resistência do banco
restou
demonstrada, e a procuração acostada aos autos é formalmente regular, sem qualquer indício concreto de vício na outorga.

4
. O ônus da prova quanto à regularidade da contratação incumbe à instituição financeira, nos termos do CDC, sendo insuficiente a apresentação de documentos genéricos ou não individualizados.

5
. Restou comprovada a regular contratação de dois dos três contratos impugnados, mediante robusto conjunto probatório que evidencia manifestação de vontade da consumidora e efetiva disponibilização dos valores.

6
. Quanto ao terceiro contrato, inexistem elementos idôneos que demonstrem sua celebração, revelando falha na prestação do serviço e impondo a declaração de inexistência do débito correspondente.

7
. A restituição dos valores indevidamente descontados é devida, observando-se a repetição simples para valores anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, conforme orientação do STJ.

8
.
A indevida subtração reiterada de verba alimentar de benefício previdenciário, sem prova de consentimento, caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, dispensando comprovação individualizada do prejuízo sofrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
R
ecurso de apelação
conhecido e
parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento: “
1. Incumbe à instituição financeira comprovar a regular contratação de empréstimo consignado, sob pena de reconhecimento da inexistência do débito. 2. A ausência de prova da contratação implica restituição dos valores descontados, em dobro para cobranças posteriores a 30/03/2021, independentemente de demonstração de má-fé. 3.
O desconto indevido e reiterado em benefício previdenciário, sem prova de consentimento, configura dano moral
in
re

ipsa
, dispensando comprovação individualizada do prejuízo sofrido.
”

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 42, parágrafo único; CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406
;
Lei n. 14.905/2024
; CPC,
arts
. 85, § 2º, 86, e 98, § 3º
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EAREsp
n. 676.608/RS, Tema n. 112, Súmulas n. 54 e n. 362; TJMT, N.U 1010010-57.2024.8.11.0004, N.U 1000991-27.2021.8.11.0038, N.U 1031135-58.2022.8.11.0002, N.U 1000819-41.2024.8.11.0051
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
GENY MARIA DE OLIVEIRA
contra
sentença proferida pelo Ju
iz
de Direito

Yale Sabo Mendes
, da
7ª
Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que nos autos da
Ação
d
e Reparação
p
or Danos Materiais
e
Morais

movida em face de

ITAÚ UNIBANCO S.A.
,

julgou
im
procedentes

os pedidos iniciais
, condenando a autora ao pagamento
das custas, despesas processuais e

honorários
advocatícios
,
fix
ad
o
s
em 10% sobre o valor atualizado da causa,
com suspensão d
a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita
(id.
355942876
).

Em suas razões, a apelante sustenta
que a sentença incorreu em
error in
judicando
.
Assevera que, conforme consulta ao
sistema SISBAJUD, os três contratos que origina
ra
m os

descontos
em seu benefício previdenciário
não existem nos
registros
oficiais do sistema

financeiro.

Argumenta que o juízo
conferiu validade
a meros
prints
de um sistema

interno e unilateral do banco, em detrimento de um documento produzido

pelo próprio Poder Judiciário, que atesta a inexistência dos contratos
,
operando

inversão inaceitável da hierarquia das provas.
Registra
que
a consulta
via
SISBAJUD,

por sua natureza pública, imparcial e oficial, possui força probatória superior e

deveria ter sido
o elemento central da convicção do julgador
, de modo que desconsiderá-l
a
viola
o princípio do livre convencimento

motivado e o dever de fundamentação das decisões judiciais
.

Aduz que a
conduta da
instituição financeira, ao negar a existência dos contratos em ação de exibição de documentos anterior (autos n. 1050510-77.2024.8.11.0001) e, posteriormente, apresentar instrumentos de autenticidade duvidosa, reforça a má-fé e a total ausência de lastro para os descontos efetuados, razão pela qual reputa devida a declaração de inexistência dos débitos.

Afirma que,
demonstrada a
ausên
cia dos contratos e a ilicitude das

cobranças, a devolução dos valores descontados é consequência lógica
e deve ocorrer
em dobro
.
Aponta que
a violação à boa-fé objetiva é manifesta
, constituindo
falha grav
e
e in
escusável
,
o
que

atrai a sanção legal
.

Argumenta que o dano moral

resta caracterizado
,
configura
ndo-se
in
re

ipsa
, decorrente da própria
gravidade da conduta, pois
parte de sua verba alimentar, essencial à subsistência,
foi
subtraída
mês

a mês
,

em virtude
de uma dívida
inexistente
.
Defende que deve ser
considera
do
o desvio produtivo do consumidor,
na medida em que
foi forçada a despender seu tempo e recursos, ajuizando duas ações

judiciais para provar
a
inexi
gibilidade

da cobrança
.

Pondera que a demanda deveria
ter sido julgada, no mínimo, parcialmente procedente
,
na hipótese de se a
dmit
i
r

a validade do único contrato localizado

na consulta ao SISBAJUD (n
.
49847280)
, o qual,
no entanto, possui
numeração, data e valor

completamente di
versos

dos
instrumentos
impugnados na inicial.

Assinala que
o
M
agistrado, ao identificar apenas esse único
pacto
, dele se
utilizou
para validar a integralidade das cobranças, desconsiderando que os descontos decorr
e
m de três operações distintas, das quais ao menos duas são comprovadamente inexistentes segundo a própria prova judicial produzida
, e
nfatiza
ndo
que a
exigência
das avenças

que não constam
n
o
referido sistema é
ilícita
.

Com essas considerações,
postula a reforma da sentença para
julgar totalmente procedente a ação
, declarando a
inexistência dos débitos referentes aos contratos n
.
0079807102320220504C,
n.
639802824 e
n.
0065927148020200917, com o

consequente cancelamento definitivo de quaisquer descontos deles decorrentes
,
além d
a condenação da instituição financeira
à restituição em dobro
das importâncias
indevidamente
debitadas
d
e seu
benefício
previdenciário
e

ao pagamento de indenização por danos morais em importe não inferior a R$ 10.000,00
, ambos
acrescid
o
s
de correção monetária e juros de

mora
. Subsidiariamente, pleiteia a procedência parcial da demanda,
a fim de reconhecer
a
inexistência
das dívidas
referentes
às duas operações
que não

constam
no SISBAJUD,

com o ressarcimento em dobro
dos valores
d
os contratos inexistentes
e reparação por danos morais em montante
a ser

arbitrado por este

Tribunal
.

Ainda, requer a inversão do ônus
da
sucumbência ou sua readequação
conforme o eventual provimento parcial do

recurso
,
condenando o
a
pelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes

fixados em

20% sobre o valor da condenação
.

O apelado apresentou
contrarrazões,
na
s
qua
is
suscita
a ausência de interesse de agir
e possível irregularidade
na representação processual,
e pugna
pelo desprovimento do
recurso (id.
355942879
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINA
R) – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Em sede de contrarrazões, a instituição financeira arguiu a ausência de interesse de agir e a possível irregularidade na representação processual da apelante, requerendo, para ambas as finalidades, a intimação pessoal da
recorrente
para confirmar se assinou a procuração, se
solicitou a propositura
da ação e se contratou o advogado subscritor da inicial.

Sem razão, contudo.

Quanto à ausência de interesse de agir, cuida-se de matéria já apreciada e afastada pelo Juízo de primeiro grau na decisão saneadora
(id.
355942867
)
, cujos fundamentos merecem integral subsistência.
A insurgência da apelante decorre de descontos continuados em seu benefício previdenciário, atribuídos a contratos cuja existência ela nega, circunstância que, por si só, demonstra a necessidade, a utilidade e a adequação da via eleita
.

D
emais disso, a
resistência efetiva d
o banco recorrido
à pretensão declaratória e indenizatória
restou
inequivocamente demonstrada, de modo que não há espaço para o acolhimento da preliminar.

Em relação
à possível irregularidade na representação processual, a impugnação
também não prospera. O pedido de intimação pessoal da apelante para confirmar a regularidade do mandato pressupõe a existência de indícios concretos de vício na outorga
, o que não se constata na espécie.

Deveras,
consta nos autos procuração
subscrita pela apelante
em 17/07/2024

(id. 355941883), instrumento formalmente regular que não foi objeto de questionamento com respaldo probatório
, sendo certo que
a
mera suposição de
irregularidade

é insuficiente para determinar a diligência requerida ou para obstar o regular prosseguimento do feito.

Diante disso, REJEITO as preliminares aventadas.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recur
sal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
GENY MARIA DE OLIVEIRA

ajuizou
Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais

em
desfavor
de
ITAÚ UNIBANCO S.A.
,
pretendendo

a declaração de inexistência da relação jurídica decorrente dos contratos de empréstimo consignado
n.
0079807102320220504C
, n.
639802824
e n.
0065927148020200917
,
com a
cessação dos
descontos incidentes em seu benefício previdenciário
;
a restituição em dobro dos valores indevidamente de
bitados
;
e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais
,

no importe sugerido de R$ 10.000,00 (id.
355941879
)
.

Em julgamento antecipado da lide,
o Juízo
a quo

proferiu

sentença de

im
procedência
da
demanda
, nos seguintes termos:

“(...)

De início esclareço que a relação existente entre as partes se rege pelas regras do Código de Defesa do Consumidor. A parte Autora é consumidora na medida em que é a destinatária final do produto objeto da ação, conforme art. 2º do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança, pois não oferece a segurança que o consumidor esperava. Consta do caput: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...).É objetiva, portanto, porquanto independe da existência de culpa”.

A responsabilidade, nestes casos, somente é afastada quando não se fazem presentes dano efetivo e nexo causal, já que a culpa resta excluída. Afora isso, este artigo determina que o encargo de demonstrar que o serviço não foi prestado de forma defeituosa é da própria prestadora de serviços, tendo este diploma legal adotado a Teoria do Risco, também presente na norma do art. 927, parágrafo único, do CC.

No caso em tela, a parte Requerente alega não ter contratado empréstimos e cartão de crédito consignado questionado, e em vista disso sob o entendimento de que a parte Ré praticou ato ilícito, ajuizou a presente demanda requerendo a condenação em danos materiais e morais em razão dos descontos indevidos realizados em seus proventos previdenciários em favor da parte Requerida.

A parte Requerida, por sua vez de uma forma geral, aduz que os empréstimos e cartão de crédito consignado em que se funda a ação, fora pela parte Autora contratada dentro da legalidade, sem vicio de consentimento, com o devido desconto previsto direto em seus rendimentos, não havendo que falar em descontos abusivos ou fraude, conforme alardeado na exordial, anuindo aos termos contratuais no momento da adesão.

Assevera ainda a parte Ré que o cartão prevê a reserva de margem consignável para operações com cartão de crédito, com a possibilidade legal de o valor mínimo da fatura ser descontado mensalmente nos rendimentos previdenciários da parte contratante.

Neste contexto, acarreia aos autos cédula de crédito bancário com desconto por consignação em folha de pagamento, documentos pessoais da parte Autora apresentados no ato da contratação (Id. 176551591, Id. 176551603, Id. 176550027 e Id. 176550032), depósito crédito consignado em conta corrente da parte Autora (Id. 176551607 e Id. 176551615), corroborado
consulta BACEN (Id. 218300224 e Id. 218302670),aos quais nos documentos é claramente possível extrair o consentimento da parte Requerente, em relação à contratação do crédito rotativo cartão crédito.

Dessa forma, provado o vínculo negocial, é de se reconhecer legal e regular a exigência de cumprimento, atendido, no caso, pela parte Requerida o ônus a que refere o art. 373, II, do CPC, com as provas referidas, sendo que, em reverso, a parte Autora não se desincumbiu de seu ônus, vale dizer, acerca do fato constitutivo de seu direito (art. 434 do CPC), não devendo ser acolhido o pedido de inexigibilidade do débito.

Sendo assim, ante o deferimento da inversão do ônus da prova, cabia à parte Requerente desconstituir as provas trazidas pelo Requerido, o que no caso não ocorreu, não havendo comprovação de qualquer vício nos documentos apresentados pelo Réu, o que afasta o dever de indenizar, restando demonstrado que a parte Autora estava ciente da contratação dos créditos consignados, não havendo falar em inexigibilidade.

Neste contexto:
(...)

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo se falar em violação ao direito de informação e prevalência sobre o consumidor.

Não há, portanto, que se cogitar desconto indevido.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes. É evidente que competia a parte Requerente demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo banco Requerido.

A propósito:
(...)

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcede os pedidos intentados com esse objetivo.

In
casu
, verifico que a parte Ré comprovou com a claridade solar necessária nos autos a relação jurídica entre as partes, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Sendo assim, no que concerne ao
pedido de condenação da parte Requerida ao pagamento de indenização por danos morais
, melhor sorte não socorre à parte Requerente, na medida em que a suposta alegação de inexistência de contratação de empréstimos consignados, por si, não é capaz de ensejar a reparação.

O dano moral pode assim ser definido:
“É a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra,
reputação, etc.
), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc.)
(DANO MORAL, 2, editora RT, 1998). Grifei

É certo que o dano moral implica, substancialmente, a uma relação de dano à personalidade, em relação ao mundo externo, em que a imagem é arduamente atingida, todavia, não restou caracterizado, nestes autos, o dano à personalidade ou transtorno que ultrapasse o normal. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos:
conduta ilícita, nexo causal e dano.

Assim, há como se possa reconhecer a legitimidade das cobranças dos débitos realizada pela parte Requerida, razão pela qual entendo não caracterizado o ilícito civil passível de reparação, uma vez que não restou comprovada a cobrança indevida e, consequentemente, falha na prestação do serviço, não há que se falar em inexistência de débito ou danos morais.

Portanto, sem qualquer esforço de ótica, não constata na hipótese o ato lesivo perpetrado pela parte Ré contra a parte Autora, que gerou algum dano, e, bem assim, o nexo causalidade entre este e a conduta praticada. Assim, não há como se concluir de outro modo, senão pela
existência do contrato pactuado e inexistência de dano moral e material indenizável.

Em caso análogo já decidiu TJ/MT:
(...)

Nesta toada, deve a parte Autora arcar com os ônus decorrentes da contratação, não restando demonstrada qualquer irregularidade no agir do banco Requerido, que pudesse responsabilizá-lo, por suposto ato ilícito passível de pagamento por danos morais.

Consigno ainda, que houve a comprovação da contratação, a qual é confessada, bem como porque não há violação ao direito de informação, visto que o contrato é expresso em seu título no sentido de que se trata de proposta de adesão cartão de crédito, constando dados do saque e autorização para desconto, e ainda valores, percentuais e cláusulas devidamente
vistadas
.

Neste caminho, não pode a parte Autora negar a contratação do crédito pessoal e, ao mesmo tempo, valer-se dos benefícios dele decorrentes, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico nos termos do artigo 884 do Código Civil.

O princípio da boa-fé objetiva impõe o dever de lealdade entre as partes contratantes, não se admitindo conduta contraditória que busque afastar obrigações livremente assumidas e posteriormente usufruídas. Esses fatos não foram desconstituídos pela parte Requerente, que se limitou a afirmar a existência de abusividade na restrição creditícia, sem apresentar qualquer elemento concreto que afastasse as evidências documentais trazidas aos autos, que demonstraram que a parte Requerida agiu dentro dos ditames da lei.

A instituição financeira Ré demonstrou de forma cabal a inconsistência da tese sustentada pela parte Autora, comprovando o vínculo jurídico, demonstrando que agiu legitimamente quanto a cobrança do crédito pessoal disponibilizado, assim como na restrição creditícia por inadimplência da parte Autora.

Diante disso, torna-se evidente que o ônus probatório recai sobre a parte Requerente, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não podendo prosperar alegações dissociadas das provas constantes nos autos, sob pena de enriquecimento sem causa.

Sendo assim, não demonstrado os requisitos de procedência o desacolhimento total dos pedidos é medida que se impõe.

ANTE AO EXPOSTO,

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os
pedidos inicial
formulado pela parte Requerente

GENY MARIA DE OLIVEIRA, em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., ante a inexistência de comprovação de falha na prestação do serviço e existência dos contratos empréstimo e cartão crédito consignado de benefício pactuado, e por consequência,
REVOGO
a tutela de urgência concedida (Id. 174004957).

CONDENO
a parte Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil,
ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte Requerente beneficiária da justiça gratuita
(Id. 174004957),

nos termos do artigo
98,§
3º do Código de Processo Civil.

(...)”.
(id.
355942875
).

Irresignad
a
,
a apelante interpôs o presente recurso,
por meio do qual visa
à
reforma da sentença para
que a ação seja
julga
da
totalmente
procedente
e, de forma subsidiária,
acolhida em parte
,

de modo a
reconhece
r
a
inexistência
dos
dois
contratos
que não foram localizados via SISBAJUD
e a ilicitude das cobranças a eles vinculadas,
bem como
condena
r
o banco à restituição
em dobro dos valores
indevidamente
descontados
e
ao pagamento de indenização por danos morais
, além da inversão do ônus sucumbencial ou
sua
readequação
.

Pois bem.

A controvérsia central consiste em verificar a existência e a regularidade dos três contratos de empréstimo consignado que geraram descontos no benefício previdenciário da apelante
, consistentes nas
operações
n
.

639802824
,
n
.

798071023
e n.
659271480
,
e, por via de consequência, a licitude dos respectivos débitos.

De início, vale registrar que o
ônus da prova da regularidade da contratação recai sobre a instituição financeira, por força da relação de consumo e da
hipossuficiência técnica da
recorrente
, conforme expressamente fixado na decisão saneadora

(id.
355942867
)
. Cabe, portanto, examinar se o banco
apelado
se
desincumbiu

desse encargo
.

No que tange ao contrato n
.
639802824, a prova documental é consistente. A cédula de crédito bancário
(id.
355942851
)
foi formalizada por via eletrônica em 12
/04/2021
, mediante processo certificado pela empresa
BRy
Tecnologia
,
com carimbo de tempo
homologado pela
ICP-Brasil
(id.
355942852
)
.
O relatório de assinaturas registra, com horário individualizado, a execução sequencial das seguintes etapas: acesso ao link de formalização, validação de token recebido no número (65) 993252614, envio de geolocalização, aceite das condições da proposta e dos termos contratuais com autorização de débito,
remessa
das fotografias do documento de identidade,
anuência a
o contrato completo e, por fim,
encaminhamento
de fotografia para reconhecimento facial.

Ademais, o
documento identifica a contratante como
GENY MARIA DE OLIVEIRA FERREIRA
, CPF 361.343.681-72, e a imagem facial capturada no processo guarda correspondência visual com a fotografia constante da cédula de identidade juntada pela própria apelante à inicial
(id.
355941880
),
cujos dados pessoais coincidem exatamente com os registros contratuais.

A transferência eletrônica
do montante
liberado
, correspondente a
R$ 1.660,44
,
para a conta n. 291604, agência 1918, da Caixa Econômica Federal
,
está documentada tanto pelo recibo TED emitido pelo Banco Itaú Consignado S.A.
(id.
355942854
)
,

quanto pelo extrato bancário obtido via consulta ao Banco Central
(id.
355942870
)
, que registra o crédito em 22
/04/
2021 e o saque de R$ 1.660,00 no mesmo dia
,
conduta incompatível com o desconhecimento alegado.
Logo, a
prova d
ess
a contratação e da disponibilização dos valores é suficiente para afastar a tese de inexistência desta operação.

No tocante ao
empréstimo
n
.
798071023
,
a contratação resta
igualmente
demonstrada
.
O “
Comprovante de Registro da Operação
” (id.
355942853
)

atesta que a avença ocorreu em 04/05/2022 pelo canal terminal de caixa da agência
7876, mediante leitura biométrica digital e autenticação por senha pessoal do cartão
,
modalidade que pressupõe presença física e anuência d
a
titular.

Ainda,
tem-se que
o
valor de R$ 2.747,63 foi creditado em conta de titularidade da apelante,
a teor do que se observa d
e seu
extrato bancário
(id.
355941899
)
,

com saque de R$ 2.740,00 no dia

seguinte
(05/05/2022),
circunstância que, uma vez mais, é incompatível com o desconhecimento da operação.

O contrato n
.
659271480, contudo, apresenta quadro probatório substancialmente diverso dos anteriores
. Em verdade
, não há
nos autos comprovante
de registro da operação para esta contratação
, porquanto o
documento apresentado como modelo de SLIP diz respeito
a
outr
o pacto
, datad
o
de outubro de 2016, com número e valores que não guardam relação com o ora examinado
,
revelando-se mera descrição genérica de procedimento interno, insuficiente para demonstrar a efetiva manifestação de vontade
da consumidora
.

Outrossim, não
há registro biométrico individualizado ou qualquer outro documento que comprove
a contratação
. O extrato do INSS
(id.
355941884
)
confirma a existência
da avença
no sistema da Previdência Social, mas esse registro não prova, por si só, que a apelante
a
celebrou.

O extrato bancário da conta Itaú de fevereiro de 2020 (id. 355942850) registra um crédito consignado de R$ 1.247,99 em 17/02/2020, originado da agência 7876, com saque dois dias depois
. Ocorre que tal valor
não coincide com o montante de R$ 2.356,85 que consta como liberado no extrato do INSS, o qual
também
registra a averbação do contrato apenas em 18/09/2020, data distante sete meses da contratação alegada, inconsistências que os documentos disponíveis não permitem esclarecer
e
que impedem a formação de juízo seguro quanto à efetiva contratação
.

Assim, n
ão tendo a instituição financeira se desincumbido do ônus que lhe competia, impõe-se o acolhimento parcial da pretensão inaugural
em
relação
a
esta operação específica
.

Nesse contexto,
a declaração de inexistência do débito é consequência natural da ausência de prova da contratação.

Aliás, já me manifestei no sentido de que, “
r
econhecida a inexistência de contratação válida, impõe-se a declaração de nulidade do contrato e a restituição dos valores indevidamente descontados, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira
”
(
TJMT,
N.U 1010010-57.2024.8.11.0004,
Marcos
Regenold
Fernandes
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 17/03/2026,
p
ublicado no DJE 25/03/2026)
.

No que concerne
à restituição
das quantias
indevidamente descontad
a
s,
pertinente mencionar que o parágrafo único do art. 42 do CDC prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida faz jus à restituição em dobro do que pagou em excesso.

De fato, “
comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável
” (TJMT, N.U 1000991-27.2021.8.11.0038, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 14/03/2023, publicado no DJE 20/03/2023).

Frise-se que me alinho ao entendimento de que a expressão “
salvo hipótese de engano justificável
” constante no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser
compreendida
como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, ao passo que o ônus probatório para excludente da repetição dobrada é do fornecedor e, não o fazendo, como
no vertente
,
é
devida
a repetição do indébito em dobro.

Neste ponto, insta salientar que
a orientação do STJ é no sentido de que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
” (STJ,
EAREsp
n. 676.608/RS, relator Ministro Og
Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021), tendo sido modulados os efeitos para aplicação do entendimento apenas às cobranças posteriores à publicação do acórdão.

No caso concreto, os descontos

referentes ao contrato n
.
659271480
tiveram início a partir de
janeiro/
2021, motivo pelo qual
a restituição simples é cabível quanto aos valores descontados antes de 30/03/2021, e em dobro
para os
posteriores a essa data
.

Nessa linha:

“(...) 3. A repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva.

4. A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no
EAREsp
676.608/RS restringe-se a valores pagos antes de 30/03/2021, sendo aplicável a repetição em dobro para cobranças posteriores a essa data. (...)”.
(TJMT, N.U 1031135-58.2022.8.11.0002, Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 14/02/2025, publicado no DJE 14/02/2025).

Os danos morais, por sua vez,
restam
configurados. A apelante, pessoa idosa e aposentada
por invalidez
, teve parcela de sua verba alimentar subtraída mensalmente em decorrência de operação cuja regularidade não foi demonstrada pela instituição financeira, sendo compelida a recorrer ao Judiciário para ver reconhecida a ilegitimidade da cobrança.

Efetivamente
, “
o
s descontos indevidos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, sem a existência de vínculo jurídico regular entre as partes, caracterizam apropriação indevida de verba essencial à subsistência da autora, configurando ilícito civil indenizável, caracterizando dano moral in
re

ipsa
.
”

(
TJMT,
N.U 1000819-41.2024.8.11.0051,
Anglizey

Solivan

d
e Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 19/06/2025,
p
ublicado no DJE 19/06/2025)
.

Nessa perspectiva, o

abalo decorre da própria gravidade objetiva da conduta
-
desconto reiterado sobre verba de natureza alimentar sem prova de
consentimento
-
, dispensando comprovação individualizada do prejuízo sofrido. Considerando as circunstâncias do caso, a condição da
recorrente
e o caráter pedagógico da medida, fixa-se a indenização em R$
3
.000,00 (
três
mil reais), quantia suficiente para compensar o abalo e desestimular condutas similares, sem configurar enriquecimento sem causa.

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto p
or
GENY MARIA DE OLIVEIRA
,
para
julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, tão somente no que se refere ao contrato n
.
659271480, a fim de:

(
i
) declarar a inexistência do débito
d
essa operação, com o consequente cancelamento definitivo dos descontos dela decorrentes;

(
i
i
) condenar o
banco apelado
à restituição

dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário
da recorrente
a título
do referido
contrato,
de forma simples
em relação
às parcelas
debitadas
até 30/03/2021 e em dobro
quanto

às
posteriores a essa data
,
acrescidas de correção monetária desde cada desconto indevido e juros de mora a partir da citação
,
pela taxa SELIC, observada a data em que a Lei n. 14.905/2024 passou a produzir efeitos, após o que os consectários deverão seguir os índices previstos nos
arts
. 389, parágrafo único, e 406, ambos do Código Civil, conforme Tema n. 112 do STJ
;
e

(
iii
) condenar
a instituição financeira
ao pagamento de indenização por danos morais
,
no
importe
de R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
, com
correção monetária desde esta data (Súmula n. 362 do STJ) e
incidência de
juros de mora a contar do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 da Corte Cidadã,
observad
a a mesma taxa e critérios
estabelecidos
no item anterior.

Mantém-se a improcedência quanto aos contratos n
.
639802824 e n
.
798071023.

Por corolário lógico, diante da reforma parcial da sentença, condeno
a apelante
ao pagamento de 70% das custas processuais e honorários
advocatícios,

suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, por ser beneficiári
a
da justiça gratuita
,
e o
apelado
a arcar com 30%, mantendo a verba honorária no
patamar
de 10%, a qual deve incidir, no entanto, sobre o valor
da condenação
,
nos termos do
s

art
s
. 85, § 2º
, e 86, ambos
do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026